Tribunal: TJDFT
Processo: 0751594-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR. MANTIDAS. PENHORA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de penhora de parte do salário da parte executada, diretamente em sua folha de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar parte do salário da parte executada, diretamente em sua folha de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor.
3.1. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.
4. Limitar a penhora de salário ao procedimento de SISBAJUD é prestigiar os devedores que só recebem salário e recusam-se a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto.
5. No caso específico dos autos, analisados os documentos apresentados, verifica-se que a penhora requerida/determinada não afeta subsistência do devedor ou de sua família e nem ofende sua dignidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “1. É possível mitigar a regra de impenhorabilidade dos valores recebidos a título de salário e determinar a realização da penhora de percentual de salário, diretamente na folha de pagamento da parte executada, desde que respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp no 2.067.117/PR de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva da Terceira Turma do STJ, AgInt no AREsp no 2.291.651/SP de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti da Quarta Turma do STJ, AREsp no 1.486.084/RJ de relatoria do Ministro Francisco Falcão da Segunda Turma do STJ, Acórdão 1810687 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1805388 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro da 8a Turma Cível do TJDFT.